Tribunal: TJDFT
Processo: 0724908-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA DO JUÍZO. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. INCORREÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. PREVALÊNCIA DAS CONTAS ELABORADAS PELA CONTADORIA JUDICIAL.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e homologou ou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
2. Os cálculos da Contadoria Judicial foram formulados em conformidade com a r. sentença, não tendo sido demonstradas a inadequação do método de incidência dos juros ou de aplicação de índices indevidos de correção monetária.
3.Recurso conhecido e desprovido.